Tribunal: STF
Processo: RE 1398866
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO Insurgência contra decisão que determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, não obstante o julgamento da ADI nº 4.173/DF, pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 Manutenção do decisum Constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 declarada posteriormente ao trânsito em julgado do título executivo, o mesmo ocorrendo com relação à revisão do Tema 2 de IRDR, submetida no processo n. 0036604- 96.2019.8.26.0000 TEMA 35 DE IRDR - Matéria decidida de forma definitiva no processo de conhecimento não podendo ser novamente debatida, sobretudo na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada (artigo 507, do CPC/2015) Aplicabilidade do Tema 733, do Supremo Tribunal Federal Precedentes - Decisão mantida Recurso improvido.



    Remetidos os autos para eventual retratação, o acórdão foi mantido:



    RETRATAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1114 DO E. STF SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO Cumprimento de sentença objetivando o recebimento de verbas laborais Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do RE nº 1.231.242/SP Tema de Repercussão Geral nº 1114 do E. STF, que reconheceu a constitucionalidade das leis que estabeleceram a prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar (Lei Federai nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002), ao determinarem que as despesas são custeadas por auxílio mensal de natureza meramente indenizatória, não gerando vinculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim Acórdão que manteve a determinação de prosseguimento da fase de execução, a despeito do posicionamento do E. STF sobre a matéria e também da sua revisão pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal, para adequação ao entendimento da Corte Suprema Aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 733 do E. STF, mencionado de forma expressa pela decisão do Tribunal Superior que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem Impossibilidade de rediscussão de matéria decidida de forma definitiva no processo de conhecimento, especialmente na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada (CPC/2015, art. 507) Precedentes desta Corte Retratação desacolhida, com a manutenção do v. acórdão Restituição dos autos à Egr. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.173/DF.



    O recurso não merece ser provido.



    A orientação jurisprudencial do STF é sentido de que a Lei nº 10.029/20, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola art. 37, I, II e IX, da CF (ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e RE 1.231.242, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1114/RG). Na hipótese dos autos, a decisão proferida no processo de conhecimento, que ensejou o cumprimento, transitou em julgado em data anterior à decisão proferida por esta Corte em controle concentrado de constitucionalidade.



     



    Por esse motivo, incide, no presente caso, o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que caso “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503-RG, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin - Tema 360). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



                Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator